Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727242-47.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: TELMANARA DE PADUA FREITAS DECISÃO 1. UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 239508047, autos originários) que, na ação cominatória cumulada com indenização de danos materiais e morais, proposta por TELMANARA DE PÁDUA FREITAS, deferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por TELMANARA DE PADUA FREITAS em desfavor de UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela ré (apólice no 0 994 1402 25265700-7) e encontra-se adimplente com suas obrigações contratuais. Relata que foi diagnosticada em 2021 com CARCINOMA MAMÁRIO INVASOR – HER2 (CID10 C50.9), encontrando-se em tratamento oncológico contínuo, incluindo hormonioterapia oral com Arimidex por pelo menos 5 (cinco) anos, e acompanhamento rigoroso devido ao alto risco oncológico, conforme detalhado nos documentos médicos anexados (ID 239094763, 239094764, 239094765, 239094766). Afirma que, em 27/05/2025, foi surpreendida com a notícia de cancelamento unilateral de seu plano de saúde (ID 239094762), o que, segundo alega, coloca em risco a continuidade de seu tratamento essencial à sua saúde e vida. Requer, em sede de tutela de urgência, que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde, mantendo-o ativo nos mesmos moldes contratuais, enquanto perdurar o tratamento, com a emissão dos respectivos boletos para pagamento. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O feito foi inicialmente distribuído à 7a Vara Cível de Brasília, que, por meio da decisão de ID 239218713, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, foro de domicílio da autora. Os autos foram, então, redistribuídos a este Juízo. É o breve relatório. Decido. DA TUTELA DE URGÊNCIA A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Analisando os autos, verifico que tais requisitos se encontram preenchidos. A probabilidade do direito invocado pela autora emerge da documentação carreada aos autos. A existência da relação contratual de plano de saúde entre as partes é incontroversa, conforme se depreende da carteirinha do plano (ID 239094769) e do contrato de plano de saúde (ID 239094767). A condição da autora como paciente em tratamento oncológico contínuo, em decorrência de diagnóstico de CARCINOMA MAMÁRIO INVASOR – HER2, é robustamente comprovada pelos laudos e relatórios médicos (ID 239094763, 239094764, 239094765, 239094766). Destaca-se, em particular, o relatório médico subscrito pela Dra. Gabrielle Scattolin Moreira (ID 239094766), que atesta o diagnóstico de "câncer de mama localmente avançada", a necessidade de manutenção do tratamento oncológico com adjuvância com hormonioterapia por um período mínimo de 7 (sete) anos, e a imprescindibilidade de acompanhamento semestral rigoroso para diagnóstico precoce de possíveis recidivas, dada a natureza de "alto risco" da doença. O mesmo relatório alerta, de forma contundente, que "a suspensão do tratamento e do acompanhamento acarreta graves consequências relacionadas ao prognóstico da doença, aumentando o risco de recidiva (pela interrupção da hormonioterapia) e a não identificação de novas lesões que podem progredir rapidamente gerando falências de órgãos vitais", e enfatiza que o tratamento deve ser restabelecido "COM URGÊNCIA". A adimplência da autora com as mensalidades do plano é indicada pelo documento de ID 239094768, enquanto a notificação de cancelamento unilateral do plano de saúde, datada de 27/05/2025, consta do documento de ID 239094762. Nesse contexto, a Lei no 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu artigo 13, parágrafo único, inciso III, veda expressamente "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular". Embora o dispositivo legal faça menção específica à internação, a interpretação teleológica e sistemática da norma, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da boa-fé objetiva, tem levado à extensão dessa proteção a pacientes que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável à preservação de sua vida ou incolumidade física, como é o caso dos tratamentos oncológicos. Corroborando essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.082, firmou a seguinte tese jurídica: "Tema 1.082. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." (REsp 1842751/RS) Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem se posicionado em casos análogos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. DIREITO À CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde à parte autora, garantindo-lhe a continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora do plano de saúde pode rescindir, unilateralmente, o contrato com o beneficiário, que faz tratamento médico contínuo, sob a alegação de inadimplemento por falta de pagamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.082, mesmo após a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, a operadora tem a obrigação de manter a assistência ao beneficiário que esteja em tratamento médico grave, garantindo a continuidade até a efetiva alta, desde que o usuário continue a pagar as mensalidades. 4. A justificativa da operadora agravante para cancelamento do contrato foi o inadimplemento do agravado, porém os comprovantes foram anexados aos autos demonstrando o adimplemento das parcelas cobradas. 5. Evidencia-se o risco de dano irreparável à saúde do beneficiário em tratamento contínuo, caso o plano de saúde seja cancelado, justificando a medida liminar que impede a rescisão enquanto o tratamento estiver em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta. 2. Injustificável a rescisão unilateral do contrato sob a alegação de inadimplemento por falta de pagamento, ante a apresentação dos comprovantes das parcelas supostamente inadimplidas. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.082; TJDFT, Acórdão 1873098, 07093401820248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024; Acórdão 1870119, 07521028320238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. (Acórdão 2004483, 0708990-93.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) Portanto, a conduta da empresa ré, ao proceder ao cancelamento unilateral do plano de saúde da autora, que se encontra em pleno e delicado tratamento oncológico, configura, em uma análise preliminar e perfunctória, prática abusiva e contrária ao ordenamento jurídico vigente, o que confere verossimilhança às alegações autorais. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se afigura cristalino e iminente. A interrupção abrupta do tratamento oncológico da autora, que, conforme exaustivamente demonstrado pelos relatórios médicos, é de "alto risco" e demanda acompanhamento contínuo e utilização de medicação específica, possui o condão de acarretar prejuízos graves e potencialmente irreversíveis à sua saúde, comprometendo suas chances de cura ou controle da doença e, em última instância, colocando em risco sua própria vida. A urgência da situação é sublinhada pela médica assistente, que não hesita em classificar como "graves" as consequências da suspensão do tratamento. A demora na prestação jurisdicional, neste caso, poderia frustrar a própria finalidade do processo, que é a tutela do direito à saúde e à vida. Destarte, estando presentes os requisitos legais indispensáveis, o deferimento da medida de urgência pleiteada é providência imperativa para assegurar a continuidade do tratamento médico da autora e mitigar os riscos à sua saúde. DISPOSITIVO. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, se abstenha de cancelar o plano de saúde da autora, TELMANARA DE PADUA FREITAS (apólice no 0 994 1402 25265700-7), ou, caso o cancelamento já tenha sido efetivado, que o reative imediatamente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da intimação desta decisão, mantendo-o hígido em todas as suas cláusulas e condições contratuais originárias, inclusive quanto à rede credenciada, coberturas e demais especificações, enquanto perdurar o tratamento médico oncológico da autora, até sua efetiva alta médica, assegurando, assim, a continuidade integral dos cuidados assistenciais prescritos. Deverá a ré, outrossim, proceder à emissão regular e tempestiva dos boletos de cobrança das mensalidades, nos valores contratualmente previstos, a fim de viabilizar o adimplemento pela autora e a manutenção da relação contratual. Fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento desta decisão, limitada, inicialmente, ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de sua majoração ou da adoção de outras medidas coercitivas em caso de recalcitrância. Considerando a manifestação de desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação e visando à celeridade e à economia processual, deixo, por ora, de designar a referida audiência, o que não obsta sua realização em momento processual oportuno, caso haja manifestação de interesse de ambas as partes ou se este Juízo entender pertinente. Expeça-se mandado para ser cumprido por Oficial de Justiça. CITE-SE E INTIME-SE a parte ré, UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora, nos termos dos artigos 335 e 344 do Código de Processo Civil. No mais, considerando se tratar de uma questão urgente, DEFIRO, por ora, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (negrito no original) 2. A agravante-ré defende ser legítima a não renovação do contrato de plano de saúde coletivo por adesão, uma vez que foi observada a cláusula contratual de prévia comunicação por escrito acerca da rescisão imotivada, com 60 dias de antecedência, e passados mais de 12 meses da avença, art. 17-A, §2o, inc. IV, da Lei no 9.656/1998, Anexo I da Resolução no 509/2022 e art. 23 da Resolução no 557/2022, ambas da ANS. 3. Sustenta que o plano de saúde somente não pode ser cancelado em se tratando de internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida e a agravada-autora “encontra-se em tratamento contínuo, cuja classificação não pode ser confundida com internação”, assim como que “o quadro clínico da Agravada fosse classificado como Doença Grave, o tratamento, o qual sustenta estar sendo submetida, não é garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, mas tão somente destinado a melhora de um quadro clínico permanente ou, no mínimo, sem previsão de alta.” (id. 73671786, pág. 3). 4. Assevera que as Operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. 5. Argumenta que o valor da multa diária para descumprimento fixado na r. decisão agravada é desproporcional e desarrazoado, devendo ser revogada ou reduzida. Aduz que houve a fixação de prazo exíguo para o cumprimento da ordem judicial. 6. Requer o deferimento do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e revogar a tutela provisória de urgência ou subsidiariamente para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou reduzida. 7. Preparo (id. 73674548). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 10. O deslinde da controvérsia cinge-se a aferir a existência ou não de irregularidade na rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão em relação à agravada-autora, para fins de manutenção da cobertura contratual, sem carência, e outras consequências. 11. Desde logo, cumpre ressaltar que o CDC se aplica à presente demanda, uma vez que caracterizada a relação de consumo entre as partes. A agravada-autora é consumidora porquanto beneficiária de contrato de adesão ao plano de saúde utiliza o serviço como destinatária final e a agravante-ré, fornecedora, uma vez que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo, mediante remuneração. 12. Segundo o art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. 13. A agravada-autora é beneficiária do plano de saúde NA04 Básico da agravante-ré desde 1/10/2020, coletivo empresarial, na modalidade, ambulatorial, hospitalar com obstetrícia (id. 239094767, autos originários). 14. A agravada-autora está em tratamento oncológico contínuo, em decorrência de diagnóstico de carcinoma mamário invasor - HER2, conforme relatórios médicos emitidos pela médica oncologista Dra. Gabrielle Scattolin (ids. 239094764 a 239094766, autos originários), necessitando manter tratamento oncológico com adjuvância com hormonioterapia pelo período mínimo de sete anos e é imprescindível o acompanhamento semestral para diagnóstico precoce de possíveis recidivas, uma vez ser a doença considerada de alto risco. 15. Segundo demonstrado nos autos, foi prescrito para a agravada-autora pela médica assistente terapia hormonioterapia oral Arimidex de forma contínua, devido a tratamento ser de pelo menos cinco anos (id. 239094765, autos originários). 16. Conforme e-mail enviado pela agravante-ré para a agravada-autora em 27/5/2025, ”por solicitação unilateral, a Seguros Unimed, sua operadora, solicitou a rescisão do contrato ao qual você está vinculado. Assim, informamos que o seu plano de saúde estará cancelado a partir de 01/07/2025. Sabemos que este é um momento delicado e que pode gerar preocupações. Por isso, se precisar de qualquer ajuda ou orientação, nosso time de especialistas está à disposição para te apoiar nesse momento delicado.” (id. 239094762, autos originários). 17. Nos termos da Resolução no 19/1999 do Consu/ANS, a despeito da rescisão do contrato coletivo de seguro de saúde na modalidade coletiva, o plano de saúde deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, art. 1o, caput. 18. O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, sem possibilidade de manutenção do plano na modalidade individual, viola o princípio da boa-fé contratual e coloca o consumidor em posição de extremo prejuízo, sobretudo quando se encontra em pleno tratamento médico. 19. Por outro ângulo, a Seguradora/Operadora também deve disponibilizar a portabilidade de carências, pois é um direito do consumidor a um novo plano de saúde sem a necessidade do cumprimento de novos períodos de carência, no entanto, nos autos originários, não se constata, a princípio, que foi comprovada a oferta, tal como alegado pela agravante-ré. 20. Registre-se que embora a legislação vigente permita a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de saúde, na presente hipótese, o prejuízo advindo da interrupção da terapia oncológica é patente, diante da necessidade de “continuidade de tratamento hormonioterapia oral, devido tratamento ser por pelo menos 5 anos”, conforme ressaltado no relatório médico (id. 239094765, autos originários). 21. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, estão configurados os requisitos acima elencados para concessão da tutela provisória de urgência. 22. Desse modo, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, verifica-se a possibilidade de perigo de dano à agravada-autora, na hipótese de interrupção dos tratamentos prescritos pela médica assistente, uma vez que é direito inerente ao ser humano viver com dignidade, o que inclui o aspecto de saúde. 23. Além disso, o STJ consagrou o entendimento no sentido de que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, Tema no 1.082. 24. Desse modo estão presentes a probabilidade do direito da agravada-autora e o perigo de dano irreparável, a ensejar a manutenção da r. decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência vindicada. 25. Com relação à multa, ela tem caráter coercitivo e sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Está inserida no poder geral de cautela do Juiz e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, art. 537, §1o, do CPC, sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. Por isso, não há relevância na alegação de não se mostra necessária a imposição deastreintes na demanda originária. 26. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando apenas o constrangimento do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem gerar enriquecimento ilícito à parte. 27. No processo em análise, apesar das alegações da agravante-ré, verifica-se que o valor da multa, fixada inicialmente em R$ 2.000,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa à agravada-autora. 28. Observado que a obrigação é de manutenção do plano de saúde e ante o quadro de saúde da agravada-autora, também não há relevância na alegação de que houve fixação de prazo exíguo para o cumprimento da tutela provisória. 29. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada. 30. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 31. Intime-se a agravada-autora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 32. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. 33. Publique-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora